Tribunal: TJDFT
Processo: 0718685-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718685-44.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALERIO NEVES CAMPOS, MACHADO, LEITE E BUENO ADVOGADOS APELADO: MACHADO, LEITE E BUENO ADVOGADOS, VALERIO NEVES CAMPOS D E S P A C H O Apelação Cível interposta por VALÉRIO NEVES CAMPOS fora devidamente apreciada pela Primeira Turma Cível conforme Acórdão ID 23587674. Contudo, em face do acórdão, o apelante interpõe agravo interno alegando que a decisão fora proferida monocraticamente e requerendo que o recurso seja submetido ao Colegiado. Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso por inadequação da vida eleita por falta de previsão legal, uma vez que o agravo interno não é meio hábil para impugnar acórdão. Brasília, DF, 24 de março de 2021 15:59:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador